Tribunal: TJPA
Processo: 0016649-65.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016649-65.2017.8.14.0006

APELANTE: FRANCK PENA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N° 11.343/2006. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUANTO À ESTABILIDADE DO VÍNCULO EXISTENTE ENTRE O DENUNCIADO E OS CORRÉUS QUE, INCLUSIVE, FORAM ABSOLVIDOS DO CRIME DE TRÁFICO. PENA. REQUERIDA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. TESE RECHAÇADA. REPRIMENDA-BASE ANALISADA À LUZ DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As provas constantes dos autos não se prestam a comprovar o crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, pois não são capazes de demonstrar, de maneira inequívoca, o
animus
associativo necessário para a configuração deste específico delito. Não há acervo probatório robusto acerca da existência de uma associação permanente e estável, formada por duas ou mais pessoas, com programa antecipadamente preparado e, para a prática do tráfico de entorpecentes, não caracterizando o ilícito penal do art. 35 da Lei Antidrogas. Vê-se que até mesmo os corréus foram absolvidos do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não se tendo, assim, a certeza quanto à existência de uma associação criminosa.

2. Incabível a redução da pena do apelante, pois o juiz analisou a pena à luz do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/06, considerando, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade das drogas encontradas.

3. Sentença reformada para absolver o réu do delito do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, mantendo apenas sua condenação nas sanções punitivas do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006, pelo qual deve cumprir a pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de novembro e finalizada aos quatro dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por FRANCK PENA DOS SANTOS, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena total de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, bem como, ao pagamento de 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados nos
arts. 33 e 35

da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 24.10.2017, por volta das 20h30, policiais militares estavam realizando ronda, quando receberam uma denúncia anônima de que na Av. João Paulo II, Bairro da Guanabara, estava ocorrendo a prática de comercialização de entorpecentes. Ato contínuo, os policiais se deslocaram até o local indicado, encontrando os indiciados Sonia Maria Pantoja Modeste, Lorena Raiane Pereira Alves e Pedro Henrique Pantoja dos Santos com 56 papelotes de maconha, 110 papelotes de cocaína e uma pasta base de cocaína, além de uma balança de precisão.

No aditamento da exordial oferecido pelo
dominus litis,
consta que dois policiais militares afirmaram que, na hora do flagrante delito, um quarto indivíduo que estava na casa – identificado posteriormente como o ora apelante Frank Pena dos Santos – consegui evadir-se do local. Os demais indiciados relataram que o proprietário da droga apreendida era Franck.

Em
razões recursais
, o apelante alega a
fragilidade do conjunto fático-probatório
em relação ao crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06
, haja vista não haver elementos que demonstrem a existência de uma estrutura permanente e organizada dedicada à venda de drogas. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico.

Pleiteia, também,
seja redimensionada a pena-base ao limite mínimo legal ou a patamar mais próximo a ele,
haja vista a indevida exacerbação, com base na valoração inidônea das circunstâncias judiciais.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, eis que a sentença foi baseada em firme arcabouço probatório, assim como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Absolvição em Relação ao Crime do Art. 35 da Lei nº 11.343/06

O apelante alega a
fragilidade do conjunto fático-probatório
em relação ao crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06
, haja vista não haver elementos que demonstrem a existência de uma estrutura permanente e organizada dedicada à venda de drogas. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico.

Procede sua argumentação.

A priori
, impõe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo laudo toxicológico definitivo de ID nº 7533928.

No que tange à autoria do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, não se tem como negar que o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se
insuficiente
para imputar ao apelante a autoria do crime em tela. Vejam-se os testemunhos colhidos em Juízo.

A testemunha Edson Charles Nascimento, policial militar, asseverou que os policiais receberam a denúncia de tráfico de drogas; que indicado que era utilizada uma toalha na janela para indicar a casa onde ocorria comercialização de entorpecentes; que ao chegarem ao local, confirmaram a veracidade da denúncia; que uma pessoa conseguiu fugir do local, ao subir uma escada e pular pela janela dos fundos; que Sônia Maria Pantoja estava na entrada e identificou a pessoa que fugiu como sendo o marido, conhecido como “Franck”; que havia bastante droga em vários locais da residência; que Lorena, Sônia e Pedro relataram que o entorpecente pertencia ao apelante; que a denúncia anônima só indicava as características do lugar onde ocorria o fato; que não sabia identificar quem era o dono da casa; que não houve indícios indicando que apenas o apelante realizava a comercialização; que pessoas que moram na área perguntaram se Franck tinha sido preso.

A testemunha Allan Brito de Carvalho, policial militar, afirmou que o Sargento recebeu a denúncia; que foram ao local e encontraram Sônia no andar de baixo da casa; que em todos os móveis do andar de baixo tinha drogas, sendo uma grande quantidade na mesa; que ao entrar na residência já era avistado entorpecente; que ouviram um barulho no andar de cima; que alguém tinha conseguido fugir; que Sônia era conhecida no bairro pelo envolvimento com tráfico, bem como o companheiro, ora apelante; que Sônia e Frank eram conhecidos por outras ocorrências de policiais; que nesse dia, somente o apelante apontado como envolvido no tráfico.

A testemunha Paulo Fernando Silveira Leal, policial militar, relatou que chegaram na casa depois da denúncia e verificaram vários papelotes de maconha e cocaína; que a denúncia apontava para tráfico de drogas; que já tinha ouvido falar que Sônia estava envolvida com drogas.

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório judicial, assume que o material entorpecente encontrado no momento da abordagem lhe pertencia; que alugou a casa para um rapaz chamado Wesley, que lhe forneceria uma porção de droga para consumo próprio; que a Sônia não sabia que havia entorpecente na residência; que o Pedro Henrique estava dormindo no andar superior da casa; que no momento que os policiais chegaram, saiu juntamente com Wesley; que estava sob efeitos de drogas e pensou que seria morto, e por isso resolveu fugir pulando pela janela; que Wesley realizava o pagamento do aluguel fornecendo-lhe uma porção de droga; que é usuário de pasta base de cocaína; que gastou R$200 (duzentos reais) em drogas.

A corré Sônia Maria Pantoja Modesto (absolvida pelo juiz sentenciante) afirmou que estava na residência do apelante, seu ex-companheiro, e a droga foi encontrada no referido local. O corréu Pedro Henrique Pantoja Santos (também absolvido) declarou ser usuário de drogas, disse que estava na casa do apelante, que é seu padrasto, no momento da ação policial que culminou na apreensão de entorpecente; que o apelante fugiu na ocasião.

Esses depoimentos, de fato,
não deixam dúvidas quanto à prática do
delito de tráfico de entorpecentes
pelo apelante
, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles.

Entretanto, os depoimentos são inaptos a comprovar o crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, pois não são capazes de demonstrar, de maneira inequívoca, o
animus
associativo necessário para a configuração deste específico delito. Não há acervo probatório robusto acerca da existência de uma associação permanente e estável, formada por duas ou mais pessoas, com programa antecipadamente preparado e, para a prática do tráfico de entorpecentes, não caracterizando o ilícito penal do art. 35 da Lei Antidrogas. Vê-se que até mesmo os corréus foram absolvidos do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não se tendo, assim, a certeza quanto à existência de uma associação criminosa.

Por outro lado, tais provas, a meu ver,
não se prestam a comprovar o crime de associação para o tráfico

ilícito de entorpecentes
, pois não são capazes de demonstrar, de maneira inequívoca, o
animus
associativo necessário para a configuração deste específico delito.
Não há acervo probatório robusto acerca da existência de uma associação permanente e estável, formada por duas ou mais pessoas, com programa antecipadamente preparado, para a prática do tráfico de entorpecentes
, não caracterizando o ilícito penal do art. 35 da Lei Antidrogas. Vê-se que
até mesmo os corréus foram absolvidos do crime de tráfico ilícito

de entorpecentes, por não restarem comprovadas suas participações no comércio de entorpecentes
, não se tendo, assim, a certeza quanto à existência de uma associação criminosa.

Assim, não entendo que tenha restado suficientemente comprovado, diante de todo este contexto, a existência de uma associação de caráter estável e duradouro entre o ora apelante e terceiros.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PLURALIDADE DE AGENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO DE 2/3. HABITUALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Para a caracterização do crime de associação criminosa, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º e/ou do art. 34, da Lei de Drogas. Precedentes. 2. Na hipótese, verificou-se que a instância ordinária não apresentou elementos concretos que demonstrem efetivamente o animus associativo entre o paciente e outros indivíduos não identificados
. A condenação pelo delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 está amparada, somente, na presunção do paciente integrar grupo criminoso, por ter sido flagrado transportando 2,5 kg de crack em fundo falso de seu veículo, ter na sua propriedade rural mais 2,5 kg de cocaína, 6,5 kg de maconha e 1 balança de precisão, além de ter confessado que a droga havia sido fornecida por indivíduo chamado "Anderson" para entregar a traficantes em duas outras cidades. 3. Sendo flagrantemente ilegal a condenação pelo delito de associação em decorrência da falta de comprovação de uma das elementares do tipo - pluralidade de agentes -, a absolvição do paciente pelo crime de associação é medida que se impõe. 4. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 5. Acolhido o pleito absolutório e considerando a carência de outros elementos concretos que indiquem a dedicação do paciente ao tráfico de entorpecentes, é cabível o reconhecimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de 2/3. 6. Mantida a decisão agravada, na qual foi concedida a ordem , de ofício, para absolver o paciente do crime do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 e aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da referida norma, resultando a sanção final do paciente em 1 ano, 8 meses e 15 dias de reclusão e 1 ano de detenção mais pagamento de 183 dias-multa, em regime semiaberto. 7. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC n. 844.934/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Por conseguinte, hei por bem
reformar parcialmente a sentença guerreada, para ABSOLVER o réu FRANCK PENA DOS SANTOS do delito do art. 35 da Lei nº 11.343/2006
, mantendo apenas sua condenação nas sanções punitivas do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

Far-se-á a correção da pena após a análise do tópico seguinte.

2. Da Requerida Redução da Pena-Base

Pleiteia, também,
seja redimensionada a pena-base ao limite mínimo legal ou a patamar mais próximo a ele,
haja vista a indevida exacerbação, com base na valoração inidônea das circunstâncias judiciais.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (ID nº 7534014):

“Em atenção aos arts. 42, da Lei nº 11.343/2006, e 59, do Código Penal Brasileiro, passo a fixar-lhe a pena:

Do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média: o material entorpecente apreendido trata-se de:
(I)
110 (cento e dez) embalagens confeccionadas em pedaços de saco plástico preto, todas contendo em seus interiores substância pastosa amarelada, pesando no total de 206,4 gramas e 01 saco plástico transparente contendo em seu interior um pedaço de saco plástico branco com detalhes em azul e uma porção de substância pastosa amarelada, pesando no total de 172,0 gramas, que apresentaram resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA e;
(II)
56 (cinquenta e seis) embalagens confeccionadas em pedaços de papel alumínio, contendo em seus interiores erva seca prensada, pesando no total de 46,4 gramas, apresentando resultado POSITIVO para a substância THC, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como MACONHA; possui bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 25/27 (Súmula nº 241, do STJ); personalidade e conduta social não pesquisadas; por motivação do crime, verifica-se a intenção de conseguir dinheiro fácil à custa do vício e desgraça alheios; as circunstâncias e consequências do crime são próprias da espécie delituosa; comportamento da vítima: prejudicado.

Diante disso, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e no pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa. Presentes a agravante prevista no inciso I, do art. 61 do CPB e a atenuante prevista na alínea “d”, inciso III, do art. 65, do CPB, dou as mesmas por compensadas, mantendo a pena em
07 (sete) anos de reclusão e no pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, tornando-a
DEFINITIVA
nestes termos ante a inexistência de outras causas modificadoras.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
07 anos de reclusão
,
após considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e aos motivos do crime. Não ponderou motivação idônea para esta última.

Todavia, analisou a pena à luz do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, expresso no sentido de que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, não havendo, assim, que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, de maneira que, atento à quantidade, natureza e diversidade da droga encontrada –
110 (cento e dez) embalagens contendo pasta de cocaína, pesando no total de 206,4 gramas; 01 saco plástico transparente contendo pasta de cocaína, pesando o total de 172 gramas; e 56 (cinquenta e seis) embalagens de maconha seca prensada, pesando o total de 46,4 gramas,
segundo laudo toxicológico definitivo de ID nº 7533928 – ele aplicou a pena-base entre os patamares mínimo e médio legais cominados ao crime de tráfico de entorpecentes.

Em relação ao
quantum
utilizado, é sabido que não existe um critério matemático, devendo, a pena-base, ser fixada concreta e fundamentadamente, de acordo com as circunstâncias judiciais, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, de modo que, visando à aplicação justa da lei penal, o magistrado sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização da pena. 3.
Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base
. 4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5.
Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)
. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

Deste modo, conclui-se que a pena-base imposta ao recorrente não merece redução.

Dessa forma, considerando a absolvição do réu pelo crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06,
o réu deverá cumprir a pena de 07 (sete) anos de reclusão, com o pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, tal qual fixada pelo Juiz
a quo
para o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Fixo o regime
semiaberto
, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para ABSOLVER o réu FRANCK PENA DOS SANTOS do delito do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, mantendo apenas sua condenação nas sanções punitivas do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006, pelo qual deve cumprir a pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 05/12/2023